Tribunal: TJES
Processo: 5015052-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015052-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA CELESTE SARMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

FORNECIMENTO DE FRALDAS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO POR MEIO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE E QUANTIDADE POR LAUDO MÉDICO SEM MOTIVAÇÃO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO EM QUANTIDADE ACIMA DA MÉDIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Em sede de sentença (ID 3305662), o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município requerido ao fornecimento de 120 fraldas geriátricas por mês.

Nas razões recursais
(ID 3305664), a autora, ora Recorrente, sustenta a necessidade de 270 fraldas, por mês, conforme laudo médico anexado aos autos.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Porém, em que pese o parecer médico apontando a necessidade de 270 (duzentos e setenta) fraudas por mês, o que equivale ao uso de 09 (nove) fraudas por dia, não há indicação, no laudo médico, da motivação para o alto número do insumo, de modo que, neste contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa e razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.